Tribunal: TJES
Processo: 5006366-55.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006366-55.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANE PEREIRA SOUZA HARTIVIG
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006366-55.2022.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: WANE PEREIRA SOUZA HARTIVIG

RECORRIDO
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE VICÍO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES 30 DIAS APÓS O FIMM DO GRUPO. DESCONTADAS DAS TAXAS CONTRATUAIS. MULTA PENAL E FUNDO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra a parte demandante, em síntese, que firmou um contrato de consórcio com a ré para a aquisição de um lote, após ser convencida por um vendedor que apresentou o consórcio como uma alternativa adequada para essa compra. Expõe que, durante a negociação, seu esposo questionou sobre o fato de o terreno não possuir escritura, sendo afirmado pelo vendedor que seria possível usar o apartamento da promovente como garantia. Aduz que com essa orientação, aderiu ao consórcio e efetuou pagamentos, incluindo um valor de entrada de R$ 10.881,32, esperando obter uma carta de crédito no valor de R$ 64.511,14. Sustenta que, após mais de dois anos de pagamentos, ao ser contemplada por meio de um lance, a administradora exigiu a documentação do terreno, que, como mencionado, não possuía escritura. Argumentou que havia sido informada de que o apartamento poderia ser oferecido como garantia, mas a administradora negou essa possibilidade e exigiu que o terreno estivesse regularizado. Relata que frustrada, percebeu que não conseguiria utilizar o crédito para o lote desejado, e que só poderia reaver aproximadamente 30% dos valores pagos ao final do grupo, sem correção monetária. Expõe que se sente enganada pela omissão e informações incorretas fornecidas pelo vendedor e considera injusto que o consumidor, sem conhecimentos especializados sobre consórcios, seja penalizado por falhas de informação. Ante tal cenário, pugna pela decretação de nulidade das cláusulas que entende como abusivas (tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva; bem como a condenação da requerida a restituir imediatamente a quantia integral efetivamente paga de R$ 10.881,32 (dez mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos). Alternativamente, caso a restituição seja com descontos, postula pela restituição imediata, sendo descontada apenas a taxa de administração proporcional. Por fim, postula indenização por dano moral a ser arbitrada por este Juízo.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando nulidade da multa contratual e do pagamento de fundo de reserva pela desistência, bem como condenou a ré a restituir à parte autora o valor de R$ 8.731,32, já descontando a taxa de administração proporcional, a ser pago após 30 dias do encerramento do grupo. inconformada, a parte Autora interpôs recurso inominado visando à reforma da decisão para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio, justificando sua anulação; (ii) estabelecer o prazo e os critérios para a restituição dos valores pagos; e (iii) avaliar a ocorrência de dano moral passível de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o relato, a Recorrente celebrou contrato de consórcio visando à aquisição de um lote específico, porém, sem a devida escritura pública. Afirma que indagou o preposto da Ré sobre a possibilidade de a ausência da escritura obstar a liberação da carta de crédito, tendo sido informada que não seria um problema, desde que oferecesse seu imóvel como garantia. Todavia, teve a sua carta de crédito negada após a contemplação, justamente pela inexistência do dito documento. Defende a existência de vício de consentimento na celebração do negócio, pugnando pela anulação do contrato.

5. Em que pese suas alegações, não apresentou provas mínimas do ocorrido, razões pelas quais coaduno com o entendimento exarado pelo eminente magistrado sentenciante, uma vez que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 333, I, do CPC). Não se aplica, ainda, a defendida inversão do ônus da prova em favor da consumidora, porquanto suas alegações efetivamente carecem de verossimilhança. Ora, a escritura pública é um documento indispensável para a formalização da transferência do imóvel ao comprador, tornando-se altamente improvável que a Ré teria sugerido tal transação sem o referido termo, dada a tamanha insegurança jurídica envolvida.

7. Desse modo, inexistindo fundamentos para reconhecer a caracterização de vício de consentimento na contratação objeto da lide, não é o caso de nulidade contratual, todavia seguindo o princípio de que ninguém pode permanecer contratado sem seu consentimento, o caso dos autos trata de hipótese de rescisão contratual por desistência do consumidor.

8. Assim sendo, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1119300/RS). Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença de piso merece reforma para condenar a ré a devolver os valores pagos pelo autor em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado. Mantido o ato sentencial.

9. Quanto à taxa de administração, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante. Acerto do ato sentencial.

10. No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal.

11. Considerando que os valores pagos pela parte autora serão restituídos em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, caso haja fundo de reserva e o valor remanescente seja positivo, este será rateado entre os consorciados na proporção de sua contribuição após o término do consórcio.

12. Por último, quanto ao dano moral, a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar, sendo eles, ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo, os quais não são identificados no caso dos autos, na medida em que a parte autora não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Dano moral não configurado.

IV - DISPOSITIVO

13. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

14. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)